Tribunal: STM
Processo: 7000701-14.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE DO ACORDO

DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.

Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 290 do CPM impetrou Remédio

Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento da Denúncia e determinar o

trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação do Acordo de Não-Persecução

Penal (ANPP).

Incabível na Justiça Militar da União o referido instituto, haja vista que o alcance normativo do

art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao

Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da

Justiça Castrense, tendo em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte

Castrense.

Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto

que ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000701-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: RODRIGO DARLAN GUTERRES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/11/2021 15:50:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206208366d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS N° 7000701-14.2021.7.00.0000

RELATOR:

PACIENTE:

IMPETRANTE:

IMPETRADO:

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

RODRIGO DARLAN GUTERRES DA SILVA, Sd Ex.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ

EMENTA. HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA À
UNANIMIDADE.
Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 290 do CPM impetrou
Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento da Denúncia e
determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação do Acordo
de Não-Persecução Penal (ANPP).
Incabível na Justiça Militar da União o referido instituto, haja vista que o alcance
normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua
aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo em vista o Princípio da
Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas
Corpus, posto que ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a
Ordem. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, por falta de
amparo legal.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/11/2021 15:50:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206208366d

RELATOR:

PACIENTE:

IMPETRANTE:

IMPETRADO:

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

RODRIGO DARLAN GUTERRES DA SILVA, Sd Ex.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor
do Sd Ex RODRIGO DARLAN GUTERRES DA SILVA, que responde ao processo nº 7000128-
62.2021.7.03.0203 perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM por ter praticado, em tese, a conduta tipificada no
art. 290 do CPM.

Narra a Exordial que, em 27 de maio de 2021, durante revista de rotina no Alojamento dos Soldados do
Efetivo Variável do 2º Esqd C Mec., o Paciente foi flagrado com substância entorpecente, conhecida
como maconha, em uma jaqueta que se em encontrava no interior do seu armário (evento 1, doc.1,
autos nº 7000128-62.2021.7.03.0203).

A Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM em 2 de setembro
de 2021 (evento 1, doc.2, autos nº 7000128-62.2021.7.03.0203).

O Remédio Heroico é impetrado com vistas a suspender os efeitos do recebimento da Denúncia e
determinar o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000128-62.2021.7.03.0203 por força da não
aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP).

A Defesa aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
posto que indeferiu o pleito defensivo para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ao presente
caso (evento 20, autos nº 7000128-62.2021.7.03.0203).

Argumenta que o instituto do ANPP é aplicável na Justiça Militar da União, haja vista que o legislador
não vedou expressamente o § 2º do art. 28-A do Código Processo Penal aos crimes militares.

Sustenta que o delito previsto no artigo 290 do CPM apresenta pequena lesividade e seria compatível
com a aplicação do ANPP.

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do recebimento da Denúncia por entender
estarem presentes a fumaça do bom direito, devido a alegada violação da norma processual prevista
no art. 28- A do CPP, e o perigo da demora, pois a mantença da marcha processual poderá cercear a
liberdade do Paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem e a concessão definitiva da ordem
de Habeas Corpus.

No dia 1º de outubro de 2021, indeferi o pleito liminar em razão da ausência dos requisitos do fumus
boni iuris e periculum in mora, autorizadores da medida.

O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM prestou informações sobre o andamento do
processo, acostadas no evento 10.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer acostado no evento 14, subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se
pelo conhecimento e indeferimento do presente Habeas Corpus.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/11/2021 15:50:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206208366d
É o Relatório.

VOTO

Como antes relatado, o presente Habeas Corpus foi impetrado buscando suspender os efeitos do
recebimento da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000128-
62.2021.7.03.0203 por força da não aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal no âmbito da Justiça
Militar da União, de acordo com o § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal[1].

O pedido não merece acolhimento.

A Decisão que indeferiu o pedido foi bem fundamentada e consoante com o entendimento pacificado
desta Corte, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, in verbis:

"I - Considerando o entendimento do Superior Tribunal Militar pela
inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça
Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade
(...)
Considerando que a Resolução nº 115/CSMP, de 29/10/2020, revogou o
artigo 18 e o §2º do art. 19 da Resolução nº 101/CSMPM, de 26/09/2018,
extirpando a previsão do Acordo de Não Persecução Penal mesmo no âmbito
administrativo do Ministério Público Militar;
Considerando que o Acordo de Não Persecução Penal, em termos práticos,
implicaria, por mero ajuste entre o MPM e a Defesa, na aplicação de penas
restritivas de direitos que sequer o Conselho de Justiça poderia se valer ao
final do processo penal, em substituição à pena corpórea eventualmente
imposta em sentença condenatória, em razão do Princípio da Especialidade;
INDEFIRO o pedido da Defesa (Evento 18), por não haver necessidade da
intimação do MPM para se manifestar sobre instituto processual penal
flagrantemente inaplicável aos presentes autos.
II - Intime-se.
III - Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento da decisão de Evento 01 -
documento 02.
IV - Providências de praxe pela Secretaria." (Grifo no original)

Como bem destacado na Decisão vergastada, o Princípio da Especialidade veda a aplicação desse
instituto nesta Justiça especializada. Ademais, no âmbito do próprio Ministério Público Militar, o
entendimento é de ser incabível o ANPP, pois "a Resolução nº 115/CSMP, de 29/10/2020, revogou o
artigo 18 e o § 2º do art. 19 da Resolução nº 101/CSMPM, de 26/09/2018, extirpando a previsão do
Acordo de Não Persecução Penal mesmo no âmbito administrativo do Ministério Público Militar".

Este Tribunal tem, em diversas oportunidades, reafirmado o entendimento pela impossibilidade da
incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP,
inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo
Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...) O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/11/2021 15:50:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206208366d
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação
ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a
falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo
Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção
das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade
rejeitada por unanimidade. (...) Sentença condenatória mantida. Não
provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (...) No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense,
ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no
processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na
Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a
aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar
encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se
aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de
omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso
dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...) Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000 . Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 25/05/2021, Data de Publicação:
09/06/2021). (sem grifos no original)

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL. (...)
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO.
(...)DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME. (...) O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça
Militar, em face da legislação processual militar não ter sido
contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que
acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. (...) Ordem denegada. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000027-
36.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 31/05/2021) (Grifo
nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto
do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do
Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance normativo
do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. (...)
Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 23/11/2021 15:50:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206208366d
7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de
Publicação: 03/03/2021). (Grifo nosso)

Adoto ainda, como razão de decidir, o lúcido Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in
verbis:

"O acordo de não persecução, na verdade, foi criado por uma Resolução do
CNMP, a de nº 181, de agosto de 2017. Simplesmente ignoraram as
peculiaridades do processo penal militar e do crime militar, que não admitem
transações. É da natureza da lide. Quem vive sob o império da hierarquia e
disciplina não pode admitir transações quanto à aplicação da resposta penal.
Os demais ramos do Ministério Público tiveram que introduzir esse instituto,
sem lei, diga-se de passagem. O MPM, através do seu Conselho Superior,
editou a Resolução nº 101/CSMPM, de 26 de setembro de 2018, que, ao
prevê-lo no artigo 18, não o admite para militar da ativa autor de crime
militar.
Foi o máximo que se conseguiu restringir, pois todos os ramos do Ministério
Público, como dito, deveriam internalizar a Resolução n. 181.
O instituto foi implementado através de alteração do artigo 28 do CPP, pela
Lei 13.964/19. Ora, esse era o momento para incluí-lo no CPPM.
Expressamente, não houve previsão no CPPM, justamente porque o
legislador percebeu que a repressão ao crime militar não comporta esse
instituto. Se o pleito do impetrante não se impunha diante da Resolução
101/CSMPM, agora com mais razão diante da vigência da Lei
13.964/19."

Ademais, no que se refere à aplicação do instituto do ANPP sob a alegação de que o art. 290 prevê um
delito de baixa lesividade, importante registrar que é pacífico, tanto na jurisprudência desta Corte
como na do STF, que o referido dispositivo, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das
Organizações Militares e dos princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais
estaria comprometida a missão constitucional das Forças Armadas. Assim, incabível a argumentação
de que o crime de posse de entorpecentes dentro das Instituições Militares é compatível com o Acordo
de Não-Persecução Penal.

Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto
que ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.

Isto posto, denego a ordem, por falta de amparo legal.

[1] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos
termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração,
em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do
processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.